Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724639-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELSON HENRIQUE SILVA DE SOUSA RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69 ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei 911/69. 2. O agravante alegou crise financeira, impenhorabilidade do bem por ser instrumento de trabalho e violação ao direito de locomoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se é possível afastar a ordem liminar de busca e apreensão do veículo objeto da cédula de crédito bancário firmada pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inviável, em sede recursal, analisar argumentos que não foram submetidos ao exame do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor. 6. Comprovada a mora do devedor, restam atendidos os requisitos do DecretoLei 911/69 a autorizar a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia do pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. Tese de julgamento: “A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é legítima quando comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei 911/69.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o. A parte recorrente alega, em síntese, que violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Aduz que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade e não houve prova em contrário, bem como que a contratação de advogado não afasta a hipossuficiência. Articula afronta ao direito de acesso à justiça. Pede a gratuidade de justiça; b) artigos 3o, 4o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmado a atividade bancária está sujeita ao CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada a verossimilhança das alegações. Pontua que a taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco é superior à taxa média de mercado, devendo ser limitada àquela verificada pelo Banco Central do Brasil, e que o seguro de proteção financeira, cobrado unilateralmente, mostrou-se ineficaz, pois não garantiu cobertura quando necessário, transferindo indevidamente o ônus ao consumidor. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 73245131). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a gratuidade de justiça já foi deferida (ID 73245131). Também não cabe subir o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 3o, 4o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual teor, o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028